Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747549-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 53180940) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito movida por Marlene Vieira da Silva Santos, deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar que a parte Ré suspenda os descontos realizados na corrente da Autora, relativos às parcelas no montante de R$1.537,48 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), e de R$ 1.929,00 (mi, novecentos e vinte e nove reais), sob pena de pagamento de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado. Alega, em resumo, que, para fins de manutenção dos termos do contrato, bem como dos juros menores dos quais a parte Agravada se beneficia, dada a contratação de desconto em conta corrente das parcelas do mútuo, não seria possível a revogação da referida modalidade de amortização, seja por se tratar de cláusula lícita, na forma da Resolução do Bacen no 4.790/2020, seja pelo prejuízo financeiro que seria imposta à postulante. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, nos autos da Apelação no 07361197520228070001, a 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização, como se pode extrair da ementa do aludido julgado, in verbis: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido”.(Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião da referida assentada, embora tenha defendido a tese que vai de encontro à sustentada pela parte Agravante, percebe-se que tal posicionamento não é o adotado pela eg. Turma, razão pela qual, ressalvando meu entendimento pessoal sobre a questão, revela-se, em parte, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. No entanto, há peculiaridades na hipótese em apreço que exigem esclarecimentos após cognição exauriente. A Autora/Agravada contratou com o Réu/Agravante 2 (dois) empréstimo bancários, representados pelas Cédulas de Crédito no 19931308, no valor de R$ 92.741,15 (noventa e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), e no 19931364, no valor de R$ 125.219,36 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) (IDs 53180945 e 53180946). Na Cédula de Crédito no 19931308, as partes convencionaram o pagamento de 94 (noventa e quatro) prestações mensais no valor de R$ 1.540,05 (mil, quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), vencendo a primeira em 10/9/2021 e a última em 11/6/2029 (ID 53180945, pág. 2). Por sua vez, na Cédula de Crédito no 19931364, o pagamento foi fracionado em 95 (noventa e cinco) prestações mensais de R$ 1.931,56 (mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), vencida a primeira prestação em 10/9/2021 e a última em 10/7/2029 (ID 53180946, pág. 2). Observa-se que, em ambos os contratos, firmados em 20/7/2021, as partes convencionaram que o pagamento se daria mediante consignação em folha de pagamento (Cláusula 11a), com a proibição de cancelamento da referida modalidade, sem a concordância expressa do credor (Cláusula, 11a, parágrafo quinto). Frise-se que os contratos também estipularam que o desconto em conta corrente ocorreria somente na hipótese de omissão ou suspensão dos descontos em folha de pagamento (Cláusula 12a), cuja autorização se daria em caráter irrevogável e irretratável (Cláusula 13a, parágrafo segundo). No entanto, provavelmente por ausência de limite de margem consignável, conforme folha de pagamento referente a julho/2021, data da contratação (ID 173981328, na origem), a Ré/Agravada adimpliu os contratos até a parcela de número 17 (dezessete) e o pagamento dessas se iniciou na modalidade de desconto em conta corrente, havendo, portanto, divergências entre os termos do contrato e a real intenção das partes (IDs 173984050 e 173984051, na origem). Ademais, o Agravante, por determinação do Departamento de Atendimento ao Cidadão do Banco Central do Brasil, suspendeu os descontos, após a impugnação administrativa da Agravada, ao fundamento de que “as regras estabelecidas pela Resolução 4.7900, de 2020, aplicam-se aos novos contratos ou autorizações de débitos dadas a partir da entrada em vigor da norma (01/03/2021)”. (ID 173981326, pág. 2, na origem). Todavia, depois de alguns meses suspensos, o Agravante retomou os descontos na modalidade em conta corrente, o que também deve ser deslindado. Assim, dadas as inconsistências, impõe-se a manutenção da decisão impugnada até o julgamento de mérito do recurso, mormente porque não se observa a presença do periculum in mora, pois os valores disponibilizados à Agravada poderão ser recuperados em momento posterior, seja qual for a modalidade de desconto das parcelas. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator